Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITO PLEITEADO EM JUÍZO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
I – É juridicamente possível a penhora de direito que está sendo pleiteado em juízo, conforme se infere do art. 860 do Código de Processo Civil, de maneira que a penhora pode incidir, ainda que se trate de mera ação judicial em curso.
II – Em se tratando de mera expectativa, é curial que não há necessidade de comprovar a existência do crédito, mas tão somente que há ação judicial em curso no qual o direito litigioso esteja sendo postulado, visto que a constrição se efetivará sobre bens que eventualmente forem adjudicados ou vierem a caber ao executado.
III – Deu-se provimento ao recurso.